Tribunal: TJES
Processo: 5000957-10.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000957-10.2022.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMANDA MORAU RIGO

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. SERVIÇO CONTRATADO E ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do impedimento de embarque de seu animal de estimação, mesmo após o cumprimento integral das exigências previstas para o transporte na cabine da aeronave.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço contratado, com base no Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Direito da consumidora ao transporte do animal de estimação na cabine, nos termos da regulamentação da ANAC e do contrato de transporte adimplido.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente apresentou documentação hábil (atestado veterinário válido, carteira de vacinação atualizada e pagamento da taxa) e comprovou a contratação do serviço específico de transporte de pet em cabine.

A negativa de embarque, sem justificativa legal ou técnica plausível, viola o dever de informação e caracteriza descumprimento da oferta contratual (arts. 30 e 35 do CDC).

Nos termos da Portaria nº 12.307/2021 da ANAC, é assegurado ao passageiro o direito de transportar animal de estimação em cabine, desde que atendidas as condições contratuais, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação da companhia aérea à restituição do valor pago (R$ 250,00) e à reparação por danos morais, diante dos transtornos, abalo emocional e frustração causados à consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de prestação de serviço previamente contratado e adimplido, inclusive o embarque de animal de estimação na cabine da aeronave, violando o dever de informação e a oferta contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, 7º, 14, 25, 30 e 35.

Portaria nº 12.307 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP – Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012, Rel. EDUARDO DE FRANCA HELENE, j. 29/11/2023, 1ª Turma Cível.

TJ-SP – AI: 0102878-03.2022.8.26.9000, Rel. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO, j. 10/02/2023, Oitava Turma Cível.

TJ-SP – AI: 0100501-59.2022.8.26.9000, Rel. LUÍS EDUARDO SCARABELLI, j. 18/03/2022, Segunda Turma Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000957-10.2022.8.08.0045

RECORRENTE: AMANDA MORAU RIGO

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. SERVIÇO CONTRATADO E ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do impedimento de embarque de seu animal de estimação, mesmo após o cumprimento integral das exigências previstas para o transporte na cabine da aeronave.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço contratado, com base no Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Direito da consumidora ao transporte do animal de estimação na cabine, nos termos da regulamentação da ANAC e do contrato de transporte adimplido.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente apresentou documentação hábil (atestado veterinário válido, carteira de vacinação atualizada e pagamento da taxa) e comprovou a contratação do serviço específico de transporte de pet em cabine.

A negativa de embarque, sem justificativa legal ou técnica plausível, viola o dever de informação e caracteriza descumprimento da oferta contratual (arts. 30 e 35 do CDC).

Nos termos da Portaria nº 12.307/2021 da ANAC, é assegurado ao passageiro o direito de transportar animal de estimação em cabine, desde que atendidas as condições contratuais, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação da companhia aérea à restituição do valor pago (R$ 250,00) e à reparação por danos morais, diante dos transtornos, abalo emocional e frustração causados à consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de prestação de serviço previamente contratado e adimplido, inclusive o embarque de animal de estimação na cabine da aeronave, violando o dever de informação e a oferta contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, 7º, 14, 25, 30 e 35.

Portaria nº 12.307 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP – Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012, Rel. EDUARDO DE FRANCA HELENE, j. 29/11/2023, 1ª Turma Cível.

TJ-SP – AI: 0102878-03.2022.8.26.9000, Rel. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO, j. 10/02/2023, Oitava Turma Cível.

TJ-SP – AI: 0100501-59.2022.8.26.9000, Rel. LUÍS EDUARDO SCARABELLI, j. 18/03/2022, Segunda Turma Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que foi impedida de embarcar com seu cachorro, mesmo tendo apresentado toda a documentação exigida (inclusive atestado veterinário válido). Alega que sempre viajou com o mesmo tipo de atestado, inclusive pela própria Azul. Após pagar a taxa de transporte do pet (R$ 250,00), teve o embarque negado sob a justificativa de que o documento era "internacional".

Além disso, destaca que foi coagida a despachar sua mala de mão com pertences pessoais e eletrônicos, contrariando sua vontade. Por fim, teve seu documento de identificação profissional (carteira da OAB) retido indevidamente por funcionário da companhia aérea. Diante dos transtornos, pleiteia indenização pelos danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a autora alega que houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, uma vez que teve impedido o embarque de seu animal de estimação, apesar de ter apresentado toda a documentação exigida e de já ter utilizado o mesmo atestado veterinário em outras ocasiões, inclusive pela própria empresa.

Sustenta, ainda, que foi coagida a despachar sua bagagem de mão com objetos pessoais e eletrônicos de valor, em desacordo com a legislação aplicável, além de ter tido seu documento de identificação profissional (carteira da OAB) retido injustificadamente por funcionário da companhia.

Argumenta que os transtornos enfrentados extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, e requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva da ré, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais nos termos do pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica sub judice configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pela má prestação do serviço e à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida não comprovou a adequada prestação do serviço contratado, em especial no que se refere ao transporte do animal de estimação da consumidora na cabine da aeronave. Apesar do pagamento da taxa de R$ 250,00, a companhia aérea não realizou o embarque do pet, tampouco demonstrou de forma satisfatória os motivos que justificariam tal negativa.

A própria contestação (ID nº 12394149) reconhece que a autora contratou e adimpliu o serviço de transporte de animais em 06 de abril de 2022. No entanto, não houve comprovação do cumprimento da obrigação assumida, descumprindo, assim, o dever legal de prestação adequada e eficiente do serviço.

Importa ressaltar que a empresa recorrida não cumpriu seu ônus probatório, deixando de demonstrar que prestou o serviço de transporte do animal de estimação da consumidora

na cabine da aeronave, devidamente contratado e adimplido.

Nos termos da Portaria nº 12.307/2021 da ANAC, o transportador pode ofertar o serviço de transporte de animais de estimação na cabine da aeronave, desde que observadas as condições do contrato.

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, aplicam-se as seguintes definições:

II - Animal de estimação: animal de companhia, isento de agressividade, que convive dentro ou em dependências da residência, mantendo uma relação de companhia, interação, dependência ou afeição com um ou mais indivíduos desta residência.

Art. 3º O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte.

No presente caso, restou demonstrado que a autora cumpriu todos os requisitos exigidos para o embarque do animal, com o fornecimento de atestado de saúde e carteira de vacinação, além do próprio pagamento do serviço extra.

Ressalte-se que a negativa da funcionária da companhia aérea, sem justificativa legal válida, viola não apenas o contrato firmado, mas também os direitos básicos da consumidora, configurando prática abusiva.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de assegurar o direito ao embarque de animais de estimação em casos semelhantes, especialmente quando comprovada a regularidade da documentação apresentada e o vínculo emocional com o tutor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO ENUNCIADO 15 DO FONAJE. EMBARQUE EM CABINE DE AVIÃO COM CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PERIGO AOS DEMAIS PASSAGEIROS. NÃO APLICAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE PESO AO ANIMAL. PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO À TUTORA. CONDIÇÃO CLÍNICA COMPROVADA. PERMISSÃO DE EMBARQUE POR ANALOGIA EM ATENDIMENTO À PORTARIA DA ANAC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012 Ribeirão Preto, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de transporte de coelho na cabine da aeronave em vôo internacional com destino ao Canadá. Animal de pequeno porte, silencioso e que não transmite doenças. Efeito ativo concedido em segunda instância. Existência de provas de forte vínculo emocional entre a passageira e o animal, da realização de tratamento psiquiátrico e da necessidade de manutenção do referido animal, como suporte emocional, para auxílio à reabilitação e manutenção da saúde mental da passageira, Viagem realizada. Decisão de primeiro grau reformada. Confirmação do efeito ativo liminarmente concedido. Recurso a que se dá provimento. (TJ-SP - AI: 01028780320228269000 SP 0102878-03.2022.8.26.9000, Relator: Mônica Senise Ferreira de Camargo, Data de Julgamento: 10/02/2023, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Juizados Especiais Cíveis – Recurso interposto contra decisão do juízo a quo que indeferiu pedido liminar para embarque de cachorro, junto a seus tutores, ora agravantes, na cabine da aeronave – Agravantes que estão de mudança para Portugal – Relatório do médico veterinário no sentido de que o transporte do animal no bagageiro pode trazer risco à sua integridade física – Cachorro em processo de adestramento e preparação para a viagem há algum tempo, o que demonstra a preocupação dos agravantes em assegurar uma viagem tranquila tanto para o animal, quanto para os demais passageiros – Declaração da adestradora de treinamento específico para o transporte aéreo – Ademais, o animal serve de suporte emocional para a agravante, que sofre de transtornos de ansiedade e se encontra em tratamento psiquiátrico e psicológico, com indicação para que o cachorro a acompanhe durante o voo, para evitar crises de ansiedade – Farta documentação que evidencia a probabilidade do direito, no sentido de que o transporte do cão, junto aos agravantes, na cabine do avião, mostra-se necessária, sendo que a negativação por parte da companhia de transporte aérea, pelo fato de ser um animal acima de 8kg, não se justifica frente às peculiaridades do caso concreto – Viagem iminente que evidencia o perigo de dano caso a tutela não seja concedida – Tutela liminar concedida para determinar que a companhia aérea agravada providencie o necessário para o embarque do cachorro dos agravantes na cabine da aeronave - Decisão reformada – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01005015920228269000 SP 0100501-59.2022.8.26.9000, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 18/03/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2022).

Dessa forma, restam configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, aptos a ensejar a responsabilização objetiva da requerida, nos termos dos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, entendo ser cabível a condenação da recorrida a restituição integral dos prejuízos materiais suportados pela recorrente, correspondente ao valor pago pelo serviço não prestado, no patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),

No que se refere ao dano extrapatrimonial, resta evidente que a conduta da recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, impondo à consumidora transtornos significativos e sofrimento emocional. A situação vivenciada configura violação extrapatrimonial passível de reparação. Assim, revela-se devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora, diante da recusa injustificada ao transporte do animal, somada à ausência de assistência adequada.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Condenar
a empresa recorrida a restituição do valor adimplido pela consumidora serviço não prestado, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),

com incidência de correção monetária pela taxa SELIC, a partir do pagamento realizado.

Condenar
a cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o IPCA;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto por manter integralmente a sentença objurgada.

Conforme verificado pelo juízo de primeiro grau, a cobrança de R$ 250,00 é devida, eis que prevista em contrato,
cuja informação consta em sítio eletrônico, não havendo falha no dever de informação.

Da mesma forma, não há a demonstração da retenção de documentos, e, da mesma forma, não verifico a configuração de qualquer situação que tenha ocasionado danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa. É como voto.